Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-72.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014893-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL -

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ACIMA DO VALOR PRATICADO NO MERCADO CONFORME TABELA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (1,94%) - DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS DENTRO DO RAZOÁVEL E QUE NÃO RETRATAM ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO ANTE A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE E/OU ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA TAXA AVENÇADA DE 2,74% – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ao caso se aplique o Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de declaração de abusividade em razão de fixação de taxa referente a juros remuneratórios acima da média de mercado, conforme tabela do BACEN, em razão de que a taxa fixada do contrato não retrata abusividade, devendo prevalecer o que foi pactuado (“pacta sunt servanda”).

(
...) não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados”. (N.U 1045186-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVETE MANDACARI SILVA E CIA LTDA - ME
, tendo a Defensoria Pública como Curadora Especial, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela Embargante, nos autos de Embargos à Execução n.
1014893-72.2020.8.11.0041
, interpostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
, ora Apelado. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerentes/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a partir do ajuizamento da ação.

A Apelante, em síntese, alega que a sentença merece reforma, pois a taxa de juros do contrato – Empréstimo Capital de Giro n. 009.696.021, objeto da execução é superior em 73% à taxa média divulgada pelo BACEN, para o mesmo período, o que caracteriza a abusividade e necessidade de adequação.

Assevera que a taxa de juros aplicada no contrato é de 3,37% ao mês, enquanto que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é de 1.94% ao mês, e que “(...)
ainda que considerada a suposta taxa de juros contratada de 2,745000% ao mês consoante afirma o embargado em sua impugnação, inferior à taxa efetivamente empregada de 3,37% ao mês, nos termos do parecer técnico contábil, têm -se ainda a manifesta abusividade da taxa de juros remuneratórios em questão, haja vista que esta é superior em relação à média de mercado de 1,94% ao mês em cerca de 41%.”. (ID. Num. 58360019 – pág. 5 e 6)

Argumenta que vigora no sistema financeiro nacional a liberdade de pactuação dos juros remuneratório, e que as instituições não se sujeitam à limitação, todavia, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é perfeitamente possível que se evite que o fornecedor exija vantagem excessiva, contrapondo-se às abusividades perpetradas contratualmente.

Requer, portanto, o provimento do apelo para que seja o percentual referente aos juros remuneratórios adequados ao percentual de 1.94% ao mês, conforme taxa média divulgada pelo BACEN, para o mesmo período, e, por conseguinte, que seja determinada a compensação dos valores pagos a maior.

Pede, ainda, a inversão do ônus de sucumbência para que o Apelado seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela Embargante, nos autos de Embargos à Execução n.
1014893-72.2020.8.11.0041
, interpostos por ele em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora Apelado, e ainda
CONDENOU
a Requerentes/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem. Ainda que incida ao caso a norma consumerista e seja totalmente possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, há necessidade de que haja a formação de prova mínima da alegada abusividade.

No caso, tem-se que os juros contratados são de 2,745% ao mês, sendo que a pretensão da Embargante/Apelante é que haja a adequação aos parâmetros da taxa média de mercado trazida pelo BACEN, qual seja de 1.94% ao mês.

Malgrado as alegações da Apelante, a meu viso, não se verifica abusividade a ponto de que o judiciário invada os termos pactuados.

Assim, comungo com o posicionamento do Magistrado singular, de que:

“(...)
Pelo contrato acostado nos autos verifica-se que trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, no qual avençaram a taxa de juros mensal 2,74% ao mês e anual de 38,39% ao ano. Não havendo reparo a ser feito por ser média de mercado.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato. Dessa forma, não há que falar em pagamento à maior realizado pelo requerente, como acima já informado, não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando- se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato (...)”. (ID. Num. 58360017 – pág. 2 e 3)

A propósito já me manifestei acerca da matéria em julgados anteriores nesta mesma Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgRg no AREsp 556.761/MS).

3. O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à média de mercado não configura abusividade, ou seja, é necessário caracterizar excesso capaz de colocar o consumidor em nítida desvantagem (AgInt no AREsp 1.180.749/MS).

4. Somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, desde que caracterizada a sua exorbitância e desproporcionalidade

5. Assim, não restando comprovado pelo consumidor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição financeira, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados”. (N.U 1045186-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Assim, tenho que os juros aplicados não destoam da taxa média praticada pelo mercado à operação, no dado período, não havendo indicação de abusividade para que haja a intervenção do judiciário ao que foi pactuado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85 § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021